Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801615-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA EXCEPCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de pagamento voluntário da obrigação arbitrada em sentença.

2.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitada. Art. 50 do Código Civil exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional

3.

Ausência de comprovação de fraude.

4.

Mera Confusão patrimonial não enseja a constrição do patrimônio do sócio.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801615-64.2019.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HELOISA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO MORAL DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA (Processo nº. 0031016-92.2011.8.14.0301), movido pela Recorrente.

Na fase de execução do processo, a Suplicante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, informando que em sentença, a Suplicada foi condenada a restituir o valor de R$ 25.573,00 (vinte cinco mil e quinhentos e setenta e três reais), danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lucros cessantes no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos) reais e pagamento das custas e despesas processuais mais honorários advocatícios de 20%, todavia, aponta que a agravada jamais pagou voluntariamente o valor da condenação. Defende que, ante o conhecimento de que o único sócio da agravada é proprietário de um apartamento no vultoso valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), imóvel que será levado à praça na justiça do trabalho para pagar débitos trabalhistas.

Contudo, tal incidente foi indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

“...Diante do exposto, rejeito liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 5º e caput do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 50 do Código Civil.

Em virtude do indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta prejudicada a análise da tutela de urgência, assim como da penhora no rosto dos autos do processo nº 0000642-53.2015.5.08.0016, haja vista que se trata de imóvel de propriedade do sócio da executada.” (id nº 1461055, pg. 05)

A referida decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, que defende a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não só pelo fato da agravada não ter cumprido a sua obrigação pecuniária voluntariamente, o que de pronto revela a sua insolvência, má-fé e clara intenção de deixar a agravante no prejuízo, mas principalmente pelo fato de que, enquanto a empresa mostra-se insolvente e sem nenhum bem em seu nome capaz de pagar seus credores/consumidores, o seu único sócio é proprietário de um apartamento de luxo localizado no bairro do Umarizal, um dos metros quadrados mais valiosos desta capital, restando cristalina a confusão patrimonial existente, pois, por óbvio, o referido bem foi adquirido com valores advindos da empresa.

Aponta que também existe um processo centralizador das execuções na justiça do trabalho, onde, a agravada figura no polo passivo e houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa por descumprimento das sentenças
condenatórias ou acordos, revelando mais uma vez a sua insolvência, sendo justa e necessária a instauração do incidente nesta ação também.

O efeito suspensivo foi negado (Id nº 2597968).

O agravado não apresentou contrarrazões, Id nº 2769942.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02.02.2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

O cerne da questão gira em torno do acertou ou não do magistrado ao rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela exequente, ora Agravante.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Suplicada, ora Agravada, foi condenada por sentença a restituir o valor de R$ 25.573,00 (vinte cinco mil e quinhentos e setenta e três reais), danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lucros cessantes no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos) reais e pagamento das custas e despesas processuais mais honorários advocatícios de 20%.

A Suplicante, diante da ausência de pagamento voluntário da obrigação, busca, com o incidente a venda de apartamento do sócio da empresa avaliado no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), apontando que o imóvel será levado à praça na justiça do trabalho para pagar débitos trabalhistas.

O Código Civil, em seu art. 50 assim prevê:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

No entanto, tal medida trata-se de hipótese excepcional, não sendo adotada diante de todo e qualquer inadimplemento da empresa. Exige comprovação robusta de fraude, e não simples alegação de confusão patrimonial.

Portanto, a parte interessada deve demonstrar fraude, abuso de personalidade ou a confusão patrimonial visando a desconsideração da personalidade do ente jurídico, nos termos do art. 50 do Código Civil, medida excepcional e pontual, inclusive sendo pacífico tal posicionamento no STJ.
[1]

No caso dos autos, para análise do alegado abuso cometido, foi anexado TÃO SOMENTE o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito do imóvel do Sócio (ID nº 71645085, pg. 15), documento que por si só comprova leilão do bem para garantir pagamento de dívida trabalhista no Proc. nº 0000185-22.2018.5.08.0014 em trâmite perante o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Belém – TRT 8ª Região, ou seja, não se vislumbra indício de fraude.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, em aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
MAS NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão em seus todos termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Belém, 07/03/2023